Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001032-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA VIRGINIA ALMEIDA CALAZANS Advogado(s): ANTONIO LENINE DOS SANTOS EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NINTEDANIBE) PARA TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. DECISUM MANTIDO. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a matéria já se encontra pacificada ou é contrária a precedentes dos Tribunais Superiores. Eventual vício fica superado com a apresentação do recurso para julgamento pelo Órgão Colegiado. O Agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. A proteção ao direito fundamental à saúde e à vida, amparada em relatório médico que atesta a imprescindibilidade e urgência do tratamento, prevalece sobre os argumentos genéricos do ente público. A aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF deve ser ponderada com as particularidades do caso concreto. Em sede de tutela de urgência, a ausência de parecer prévio do NATJUS não constitui óbice intransponível à concessão da medida, sob pena de risco de ineficácia do provimento jurisdicional e dano irreparável à saúde da parte. Inexistindo fundamentação jurídica ou fática apta a modificar o julgado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que garantiu a continuidade do tratamento à Agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.